Tribunal: TJSP
Processo: 2230981-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Penhora de valores depositados em conta corrente e conta poupança. Possibilidade. Direito que não é absoluto. Limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, que visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família. O exame da impenhorabilidade deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Penhora de valores depositados em conta corrente e conta poupança. Possibilidade. Direito que não é absoluto. Limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, que visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família. O exame da impenhorabilidade deve ser analisado em cada caso concreto, na consideração de que o valor depositado em conta bancária, que deixa de servir às necessidades de subsistência do devedor e sua família, passa a ter cunho de verba penhorável. Tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Ademais, entende-se como impenhorável a quantia até o limite de 40 salários mínimos, depositada especificamente em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC/2015), aqui compreendida como parte da renda não gasta em consumo. Na espécie, ocorreram movimentações constantes de numerário, sem que o dinheiro permanecesse na conta por tempo considerável. Movimentações financeiras que extrapolam as características de conta poupança típica. Possível, em tais situações, a penhora dos valores depositados. Inteligência do disposto no art. 833, IV e X, do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.